Tribunal: STJ
Processo: 0002465-43.2021.8.17.2670
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953846 - PE (2025/0202270-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOSE SEVERINO ALVES
ADVOGADO
: SILVANIO AMELIO MARQUES - PE055008
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - PE001770A
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
16/12/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA53225863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 17/12/2025 15:49:14
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: 3ce37e8b-9a26-4451-af55-fafeaa7d8b87

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2953846 - PE (2025/0202270-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JOSE SEVERINO ALVES
ADVOGADO
: SILVANIO AMELIO MARQUES - PE055008
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO
: FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - PE001770A
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES DO RESP.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO CIVIL.
APLICAÇÃO POR ANALOGIA. DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
MANTIDA.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil e do
parágrafo único,
art. 932,
art. 253,
I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece de agravo cujas
razões não impugnam especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Aplicação do enunciado 182 da Súmula do STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por JOSÉ SEVERINO ALVES contra
decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ pela qual o agravo em recurso
especial não foi conhecido em virtude da incidência da
haja vista a
Súmula 182/STJ,
ausência de impugnação da
(fls. 230-231).
Súmula 7/STJ
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que a decisão agravada aplicou de forma automática a
sem enfrentar
Súmula 182/STJ,
os argumentos deduzidos no agravo em recurso especial.
Sustenta ter impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial, afirmando, quanto à
que não
Súmula 7/STJ,
pretendeu reexame fático-probatório, mas sim valoração jurídica de fatos incontroversos.
Aduz ter rebatido a incidência da
com a indicação clara dos
Súmula 284/STF,
dispositivos legais violados e a correlação com os argumentos do recurso.
Defende a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, por omissão no
acórdão recorrido, e afirma violação de diversos dispositivos do Código de Processo
Civil, além de princípios constitucionais.
Não foram apresentadas contrarrazões (fl. 295).
Documento eletrônico VDA52861304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:53:00
Código de Controle do Documento: 9f6066df-80ba-4c6f-9cfc-c230b0125aae

É o relatório.
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Originariamente, José Severino Alves ajuizou ação declaratória de inexistência
de ato jurídico cumulada com danos morais e repetição de indébito contra
Banco BMG S/A, afirmando a averbação de reserva de margem consignável vinculada
a cartão de crédito não solicitado, com descontos mensais de R$ 55,00 (cinquenta e
cinco reais), totalizando 46 cobranças, e pleitos de declaração de nulidade, restituição
em dobro de R$ 5.060,00 (cinco mil e sessenta reais), danos morais de R$ 10.000,00
(dez mil reais), inversão do ônus da prova e, subsidiariamente, conversão para
empréstimo consignado (fls. 5-14).
Na sentença, a inicial foi indeferida e o feito extinto sem resolução de mérito
por caracterização de “demanda predatória”, com base na Nota Técnica 02/2021 do
CIJUSPE, reconhecendo abuso do direito de ação e ofensa à boa-fé processual; impôs-
se multa de 5% por litigância de má-fé à parte e aos patronos, e determinação de ofícios
ao Ministério Público, OAB e CIJUSPE (fls. 104-107).
O Tribunal de origem deu parcial provimento, mantendo a extinção sem mérito
e a multa por má-fé apenas à parte, afastando a penalidade ao advogado (fls. 133-
145). Nos embargos de declaração, acolhidos parcialmente com efeitos infringentes, foi
afastada também a multa por litigância de má-fé imposta à parte autora, preservando-se
a extinção do processo (fls. 170-179).
De início, ressalto que a decisão que não admitiu o recurso especial registrou:
a inexistência de afronta ao
do CPC; a deficiência de fundamentação, por
art. 1.022
aplicação analógica da
e a incidência da
(fls. 210-215).
Súmula 284/STF;
Súmula 7/STJ
Nas razões do agravo, a parte agravante afirmou ter combatido os óbices de
inadmissibilidade, rejeitando a aplicação das Súmulas 7/STJ e 284/STF e apontando
negativa de prestação jurisdicional, porém sem demonstrar, de forma efetiva e
pormenorizada, a superação do impedimento específico relativo ao reexame fático-
probatório (fls. 216-222).
Considerando todos os fundamentos acima, observa-se que o agravante, nas
razões do agravo em recurso especial, não os rebateu adequadamente. Limitou-se a
sustentar, em síntese, que a decisão de inadmissibilidade seria genérica e desprovida de
fundamentação; que não incidem as Súmulas 7/STJ e 284/STF; que houve violação a
dispositivos do Código de Processo Civil e ao
o, XXXV, da Constituição Federal; e
art. 5
que existiria divergência jurisprudencial, sem, contudo, evidenciar de modo concreto e
individualizado a superação dos óbices aplicados.
Observa-se que o fundamento relativo à negativa de prestação
jurisdicional não foi objetivamente impugnado, porque o agravante não indicou, com
Documento eletrônico VDA52861304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:53:00
Código de Controle do Documento: 9f6066df-80ba-4c6f-9cfc-c230b0125aae

precisão, quais pontos essenciais teriam sido omitidos no acórdão nem contrapôs os
trechos transcritos na própria decisão de admissibilidade que evidenciam o
enfrentamento dos arts. 80, 319, 320, 321, parágrafo único, 330 do CPC e do
o,
art. 5
XXXV, da Constituição Federal. A alegação permanece genérica e confunde
inconformismo com vício de fundamentação.
Também o fundamento de deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF)
não foi adequadamente afastado, pois o agravante apenas reafirma que “expôs fatos e
direito violado”, sem demonstrar a correlação específica entre cada dispositivo legal
indicado e os motivos do acórdão recorrido, tampouco apresenta a interpretação correta
que se pretende ver aplicada, como exigido para superar o óbice.
O fundamento da
igualmente não foi impugnado de forma
Súmula 7/STJ
suficiente. Embora sustente tratar-se de tese jurídica, o agravante não delimita as
premissas fáticas adotadas pelo acórdão — padrão repetitivo de demandas,
vulnerabilidade dos autores, indícios de lide fabricada — nem demonstra como seria
possível decidir a controvérsia sem reexaminar o conjunto probatório que embasou o
enquadramento como “litigância predatória”.
Nesse sentido:

[...]
2. Para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação
de não cabimento desse óbice sumular, devendo a parte apresentar argumentos
objetivos e suficientes a fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da
instância de origem sobre a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e
provas da demanda.
[...]
4. Agravo interno desprovido.(AgInt no relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta
Turma, julgado em DJe de)
AREsp n. 2.144.317/RS,

Por fim, o óbice de inadequação da via especial para discutir violação direta da
Constituição Federal (fls. 214-215) não foi superado, porque o agravante insiste na
invocação do
o, XXXV, da Constituição Federal como razão autônoma, sem
art. 5
circunscrever sua inconformidade ao âmbito infraconstitucional de tratado ou lei federal,
próprio do recurso especial.
Como se vê, a parte agravante deixou de impugnar os fundamentos da
decisão agravada, uma vez que não demonstrou o desacerto da decisão que não admitiu
o recurso especial ou eventual possibilidade de afastamento do óbice apontado.
A propósito, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento de que o
recorrente deve impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada,
sob pena de não conhecimento do agravo em recurso especial, por aplicação da
(Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775
Súmula 182/STJ
/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Relator para acórdão Ministro Luis Felipe
Salomão, julgado em
DJe
.
19/9/2018,
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA52861304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:53:00
Código de Controle do Documento: 9f6066df-80ba-4c6f-9cfc-c230b0125aae

Outrossim, conforme jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de
Justiça, a mera reprodução do recurso especial não é suficiente para impugnar a decisão
agravada que não admitiu o recurso (AgInt nos
Rel. Ministro
EAREsp 1.157.501/SP,
Moura Ribeiro, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
20/8/2019,
22/8/2019)
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos os
fundamentos da decisão agravada, aplica-se, por analogia, a Súmula 182/STJ.
Ainda que assim não fosse, mesmo que superado o óbice de conhecimento do
agravo, o recurso especial não prosperaria.
As insurgências contra o enquadramento da demanda como litigância
predatória pressupõem reexame do acervo fático-probatório e das premissas firmadas
pelo Tribunal de origem (massificação de ações, padronização de iniciais, vulnerabilidade
dos autores e fracionamento de pedidos), circunstância que atrai a incidência da
De igual modo, os capítulos constitucionais invocados mostram-se
Súmula 7/STJ.
insuscetíveis de apreciação na via do recurso especial, afastando a cognoscibilidade sob
pena de usurpação de competência.
Por outro lado, a alegada negativa de prestação jurisdicional não se sustenta,
porque o acórdão integrativo enfrentou os pontos essenciais e afastou a multa por má-fé
da parte. Além disso, as razões do recurso especial revelam-se genéricas, o que faz
incidir a Súmula 284/STF.
Nesse contexto, não havendo argumentos aptos a infirmar os fundamentos da
decisão agravada, esta deve ser integralmente mantida.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52861304 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 04/12/2025 14:53:00
Código de Controle do Documento: 9f6066df-80ba-4c6f-9cfc-c230b0125aae

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.953.846 / PE
Número Registro: 2025/0202270-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024654320218172670 24654320218172670
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSE SEVERINO ALVES
ADVOGADO : SILVANIO AMELIO MARQUES - PE055008
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO : FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - PE001770A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO - DEFEITO,
NULIDADE OU ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JOSE SEVERINO ALVES
ADVOGADO : SILVANIO AMELIO MARQUES - PE055008
AGRAVADO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADO : FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - PE001770A
TERMO
Documento eletrônico VDA53204432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:56:15
Código de Controle do Documento: 54ca5f24-3819-4e24-8fcb-7386bbccb2cb

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
16/12/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e Raul
Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:56:15
Código de Controle do Documento: 54ca5f24-3819-4e24-8fcb-7386bbccb2cb